Tribunal: TJMT
Processo: 0012591-72.2018.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012591-72.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[OTACILIO BERNARDES DE SOUZA - CPF: 170.354.226-68 (AGRAVANTE), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (AGRAVANTE), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO E SEM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA PROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU PARA RECOLHER EM DOBRO O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE CINCO DIAS (CPC, ART. 1.007, §4º) – POSTERIOR FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU, ALTERNATIVAMENTE, PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DE FORMA CONJUNTA POR AMBOS OS APELANTES E, EM SEGUIDA, DE FORMA ISOLADA POR UM DELES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE QUE O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DO PREPARO, INDEPENDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE E DE QUE O PEDIDO DEVE SER ANALISADO À LUZ DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – TESE CONTRÁRIA À PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal
” (EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO). 2. “
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
” – AgInt no AREsp 1450370/SP. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO
interpostos conjuntamente por OTACÍLIO BERNARDES DE SOUZA e ENÉSIO DELATORE DA SILVA em 18/03/2022 (cf. Id. nº 121854963), e, de forma individual, por ENÉSIO DELATORE DA SILVA em 22/03/2022 (cf. Id. nº 122084980), contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível por eles interposto contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu “
a inexequibilidade dos contratos de confissão de dívida para embasar a presente
” e extinguiu o processo referente à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0012591-72.2018.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra PEDRO NARDELLI, indeferiu o pedido principal de assistência judiciária gratuita e o alternativo de parcelamento do preparo, formulados pelos exequentes/apelantes/agravantes, e, considerando “
a regra do art. 99, §7º, do CPC, que prevê a dispensa do recolhimento do preparo até decisão, pelo relator, sobre o deferimento da benesse, é reservada às hipóteses em que ‘requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso’, e que, no caso, o pedido só foi reprisado após a ordem de intimação para prova de recolhimento do preparo na mesma data da interposição do apelo (23/11/2021), ou de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção
”, renovou a ordem de intimação dos recorrentes para recolhimento em dobro do preparo, sob a mesma penalidade (cf. Ids. nº 119154469 e 120536457).

No recurso interposto em conjunto, os apelantes/agravantes Otacílio e Enésio reafirmam a “
possibilidade de parcelamento
” do preparo recursal, frisando que o pleito de parcelamento do preparo “
deve ser analisado a luz da excepcionalidade do caso, e não com base nas regras para o deferimento da justiça gratuita,
(...)
sob pena de vulnerar o acesso ao Judiciário
” (sic – cf. Id. nº 121854963 - Pág. 5).

Argumentam que, no caso, “
a excepcionalidade reside no alto custo do recolhimento do preparo, ainda que em dobro, fator este que, a toda evidência, impossibilita o pagamento em uma só parcela
”, insistindo em que “
estão desde o ano de 2014 tentando receber um crédito que lhe são devidos pelo agravado, cuja origem é confessada pela sua narrativa colacionada no corpo dos Embargos à Execução e na Exceção de Pré-Executividade, afirmando que assinou os referidos instrumentos de confissão de dívida
” (sic), e repetindo, ainda, que “
não possuem renda fixa, ou seja, não há estabilidade na quantidade de seus ganhos por mês
” (sic – cf. Id. nº 121854963 - Pág. 5/6).

Asseguram, por fim, que “
somente buscam a ‘flexibilização’ no recolhimento do preparo, ainda que em dobro
”, e que, assim, “
não haverá prejuízo aos cofres públicos na concessão do parcelamento, tendo em vista que não se está pleiteando pela isenção das custas do processo, mas tão só o seu pagamento seriado, em estrita conformidade com o disposto na norma de regência
” (sic – cf. Id. nº 121854963 - Pág. 7).

Pedem, sob esses fundamentos, “
o recebimento do presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a suspensão da exigibilidade do recolhimento do preparo em uma única parcela, ante decisão sobre o parcelamento
”, e, ao final, “
a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o parcelamento do preparo em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas
” (sic – cf. Id. nº 121854963 - Pág. 8).

No Agravo Interno por ele interposto isoladamente, Enésio afirma que “
o valor do preparo recursal ultrapassa os R$ 100 mil
”, e que “
é indiscutível que o pagamento destas custas prejudicará o seu próprio sustento
”, pois “
sequer tem condições de pagar tal quantia, o que sem dúvidas frustrará seu direito ao acesso à Justiça, o que é defeso
”, sendo, portanto, “
notória a impossibilidade do pagamento em uma única parcela
” (sic – cf. Id. nº 122084980 - Pág. 3/4).

Assevera que “
o pedido de parcelamento previsto no parágrafo sexto do artigo 98 do CPC é plenamente cabível, sendo seu indeferimento uma forma cruel de cerceamento ao acesso à Justiça
”; aponta “
a falta de razoabilidade do indeferimento proferido pelo i. Relator, ainda mais se considerarmos os motivos apresentados na decisão
”, destacando o trecho onde se diz que “
a pretensão executiva se funda em confissão de dívida em valor total de quase R$ 2 milhões, o que realmente não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada
”, e sustenta que, “
ao contrário do que afirma a decisão, essa deveria ser a maior prova de que o agravante não possui condições de arcar com o preparo recursal, afinal, como discutido nos autos, este tem um débito considerável a ser recebido, o que demonstra inequivocadamente sua fragilidade financeira devido a descapitalização daquele valor
” (sic – cf. Id. nº 122084980 - Pág. 5/7).

Discorre, por fim, sobre a necessidade de “
aplicação de efeito suspensivo ao presente agravo
”, repetindo que “
não possui recurso financeiro para arcar com aquele valor,
(...)
daí a probabilidade do direito
”, e aduzindo que, “
em meio a presente discussão, o prazo para a juntada do preparo recursal se findará, o que causará um prejuízo inestimável ao agravante, que terá de suportar o trânsito em julgado do feito pela deserção recursal, daí o perigo na demora
” (sic – cf. Id. nº 122084980 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, “
o recebimento do presente Agravo Interno com efeito suspensivo, a fim de conceder a suspensão da exigibilidade do recolhimento do preparo em uma única, até que seja julgando o presente pedido de parcelamento
”, e, ao final, “
a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o parcelamento do preparo em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas
” (sic – cf. Id. nº 122084980 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o agravado Pedro Nardelli refuta os argumentos recursais e pede desprovimento dos Agravos Internos, com “
condenação dos agravantes à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC,
(...)
em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório
”, e, “
diante do descumprimento da norma legal, e após o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal,
(...)
declaração de deserção
(e)
não conhecimento do Recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III do CPC
” (sic – cf. Id. nº 122488452 – Pág. 10).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, em 18/03/2022, regularmente representados nos autos pelos advogados Kassyo Rezende Barcelos (OAB/MT nº 15.260) e Carlos Eduardo Salazar Martins (OAB/MT nº 27.554/O), conforme procuração e substabelecimento com reservas de poderes vinculados aos Ids. nº 115464451 - Pág. 23 e 115464452 - Pág. 45, os exequentes/apelantes Otacílio e Enésio interpuseram conjuntamente o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 121854963, e cinco dias depois, em 22/03/2022, representado pelo advogado Rodrigo Terra Cyrineu (OAB/MT nº 16.169), que recebera substabelecimento com reservas de poderes (cf. Id. nº 118190464), Enésio interpôs, isoladamente, o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 122084980, ou seja, interpôs o segundo recurso contra a mesma decisão judicial.

Todavia, como se sabe, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que “
a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO)
, sendo, portanto, inadmissível o segundo Agravo Interno.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1959618/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (STJ – 1ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1905229/PR – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 14/03/2022, DJe 22/03/2022).

Procede-se, portanto, à análise do Agravo Interno interposto conjuntamente por Otacílio e Enésio.

A r. decisão vinculada ao Id. nº 119154469 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes/agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Passo à imediata análise do pleito, dispensando a providência do art. 99, §2º, do CPC, por verificar que o pedido de assistência judiciária gratuita já veio acompanhado pelos documentos que os apelantes reputam suficientes à demonstração da hipossuficiência financeira alegada, quais sejam, a cópia parcial das CTPS do apelante Otacílio e do apelante Enésio, sem registro de vínculo laboral vigente, e cópias dos extratos de suas declarações de imposto de renda no exercício 2021, referente ao ano-calendário 2020, com todos os campos “zerados”, à exceção do alusivo ao “total de rendimentos tributáveis”, onde, quanto a Otacílio, consta R$ 2.740,00, e quanto a Enésio, consta o valor de R$ 5.045,00 (cf. Ids. nº 117683997 - Pág. 1/2 e 3/12, e 117683998 - Pág. 1/5 e 6/15).

Referidos documentos fiscais, todavia, já foram analisados por esta eg. Corte de Justiça quando do desprovimento do RAI nº 1015609-62.2019.8.11.0000, interposto por Otacílio e Enésio contra a r. decisão revocatória do benefício da assistência judiciária gratuita proferida nos autos mesmo autos de origem, a saber, os da ação de “Execução de Título Extrajudicial” onde proferida a sentença ora apelada (Proc. nº 0012591-72.2018.8.11.0004).

Aliás, constam da r. decisão monocrática vinculada ao Id. nº 21035461 daqueles autos, já transitada em julgado, os seguintes fundamentos:

“No caso, os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem de sua renda e sua quantificação mensal,
restringindo-se à alegação retórica e sem respaldo probatório mínimo de que, da distribuição do feito para cá, não houve alteração da situação financeira apta a ensejar a revogação do benefício
.

Sucede, porém, que a decisão concessiva da benesse não realizou mínimo estudo sobre o preenchimento dos requisitos necessários ínsitos à medida (cf. doc. Num. 19741476 - Pág. 3), tendo o MM. Juiz, quando passou a presidir o feito, verificado a incongruência entre a concessão da assistência judiciária gratuita e a evidente situação financeira dos autores, e, assim, ordenado intimação das partes para manifestação e, posteriormente, revogado a benesse.

Ademais, ainda que desconsiderássemos a completa inexistência de elementos de convicção ofertados pelos autores/agravantes no sentido de convencer sobre o desacerto técnico na r. decisão agravada, verifica-se dos autos a pretensão de execução de confissão de dívida em valor total de quase R$ 2 milhões, o que realmente não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada” (grifei e
destaquei
).

Aplicam-se os mesmos fundamentos à presente hipótese, pois, à semelhança do comportamento processual naquele recurso, aqui os apelantes também se esquivam do cerne da questão, sonegando a mais mínima informação acerca da origem e quantificação de sua renda mensal, igualmente restringindo-se à alegação genérica de que “não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos Recorrentes”, tese que já foi repelida anteriormente porque contrasta com a realidade dos autos, notadamente porque a pretensão executiva se funda em “confissão de dívida em valor total de quase R$ 2 milhões, o que realmente não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada”.

Pelo exposto,
indefiro
, mais uma vez, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado sob os mesmos fundamentos genéricos.

Considerando que a regra do art. 99, §7º, do CPC, que prevê a dispensa do recolhimento do preparo até decisão, pelo relator, sobre o deferimento da benesse, é reservada às hipóteses em que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso”, e que, no caso, o pedido só foi reprisado após a ordem de intimação para prova de recolhimento do preparo na mesma data da interposição do apelo (23/11/2021), ou de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4º, do mesmo Código, renove-se a intimação dos apelantes para recolham
em dobro
o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, advertindo-os, desde já, a inadmissibilidade de recolhimento do preparo na forma simples após a presente decisão”
(
grifos
e
destaques
no original).

A r. decisão vinculada ao Id. nº 120536457, por sua vez, acolheu os declaratórios opostos pelos agravantes apenas para sanar omissão e indeferir expressamente o pedido alternativo de parcelamento do preparo recursal sob os seguintes fundamentos:

“A decisão embargada realmente não se manifestou quanto ao pedido alternativo de parcelamento do preparo recursal, sendo, pois, cogente o acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício apontado, tão somente para que conste expressamente o indeferimento desse pleito, notadamente porque a possibilidade de parcelamento das custas prevista no art. 98, §§5º e 6º, do CPC, depende do preenchimento dos mesmíssimos requisitos à assistência judiciária gratuita, e, conforme já assinalado pela decisão embargada, não restou demonstrada a hipossuficiência financeira alegada.

A propósito do descabimento do parcelamento nessas hipóteses, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas. 2. No entanto,
para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte
. 3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 0013941-39.2018.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual. 2 –
Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgInt 0004125-92.2015.8.11.0037 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021 –
grifei
).

Pelo exposto, acolho os declaratórios tão somente para complementar a fundamentação da decisão embargada, mantendo, porém, inalterado o quadro decisório, inclusive a ordem de intimação dos embargantes/apelantes para recolham
em dobro
o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, advertindo-os, desde já, a inadmissibilidade de recolhimento do preparo na forma simples após a presente decisão”
(
grifos
e
destaques
no original).

Como se vê, a decisão agravada, complementada pelo acolhimento dos declaratórios anteriores, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos exequentes/apelantes/agravantes à falta de demonstração da hipossuficiência financeira alegada e, por entender que “
a possibilidade de parcelamento das custas prevista no art. 98, §§5º e 6º, do CPC, depende do preenchimento dos mesmíssimos requisitos
”, indeferiu o pedido alternativo de parcelamento do preparo recursal.

A tese principal desenvolvida pelos exequentes/apelantes no presente Agravo Interno é, em suma, de que o pleito de parcelamento do preparo “
deve ser analisado a luz da excepcionalidade do caso, e não com base nas regras para o deferimento da justiça gratuita,
(...)
sob pena de vulnerar o acesso ao Judiciário
”, e de que, no caso, “
a excepcionalidade reside no alto custo do recolhimento do preparo, ainda que em dobro, fator este que, a toda evidência, impossibilita o pagamento em uma só parcela
” (sic – cf. Id. nº 121854963 - Pág. 5/6).

Ocorre que, ao contrário do alegado, a
jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que não há direito potestativo da parte ao parcelamento das custas processuais e de que a medida só pode ser autorizada pelo magistrado presidente do feito, que tem o poder-dever de perquirir a condição econômico-financeira do pleiteante, e, no caso, a r. decisão agravada já repeliu a alegação de hipossuficiência veiculada pelos exequentes/agravantes, que, aliás, resignaram-se com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, voltando sua insurgência apenas quanto à negativa de parcelamento do preparo.

A propósito da similaridade dos requisitos à assistência judiciária gratuita e ao parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, §§5º e 6º, do CPC, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso,
por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência

(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
. 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1450370/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...) PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (...) 6. No caso,
as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita
,
bem como o parcelamento das custas
. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma –AgInt no AREsp 1858982/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, no caso, que, no presente Agravo Interno, os recorrentes apenas reprisam a assertiva de preenchimento dos requisitos à autorização de parcelamento do preparo recursal, tese já rejeitada pela decisão agravada.

De qualquer forma, relembro que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, e, por isso, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não conheço do segundo Agravo Interno, e, por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o primeiro recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022